Tribunal: TJMT
Processo: 1021256-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021256-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA DE SOUZA - CPF: 101.395.446-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PGE (AGRAVANTE), DIEGO MARCELO MULLER - CPF: 053.074.979-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO
– CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EM RECURSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida por este Relator, que negou a antecipação da tutela recursal, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021256-33.2022.8.11.0000, que objetivava a suspensão da decisão da lavra do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1033242-55.2022.8.11.0041, impetrado por Diego Marcelo Müller, concedeu a liminar, para determinar o retorno do Impetrante no certame regulamentado pelo Edital n. 002/2022, com a expedição de novo resultado final do concurso público, colocando-o na posição relativa a sua performance, até o momento da eliminação, caso o concurso público já tenha sido homologado, bem como que se reserve a vaga correspondente, até o julgamento definitivo do
mandamus
.

O Agravante sustentou, em síntese, que “a ausência dos documentos citados fez com que o agravado descumprisse as regras do certame, o que ensejou, por conseguinte, a sua eliminação. Tal fato não se trata de mera irregularidade, haja vista que os documentos faltantes tem o condão de permitir a verificação de pesquisa de antecedentes criminais ou fatos desabonadores de conduta, escopo precípuo da fase de investigação social”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para que seja concedido o efeito suspensivo recursal e, consequentemente, sustados os efeitos da decisão de Primeiro Grau.

O Agravado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que negou a antecipação da tutela recursal, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021256-33.2022.8.11.0000, que objetivava a suspensão da decisão da lavra do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1033242-55.2022.8.11.0041, impetrado por Diego Marcelo Müller, concedeu a liminar, para determinar o retorno do Impetrante no certame regulamentado pelo Edital n. 002/2022, com a expedição de novo resultado final do concurso público, colocando-o na posição relativa a sua performance, até o momento da eliminação, caso o concurso público já tenha sido homologado, bem como que se reserve a vaga correspondente, até o julgamento definitivo do
mandamus
.

Denota-se dos autos que o Agravado impetrou, perante o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, um mandado de segurança, objetivando fosse determinado ao Agravante que promovesse o retorno do candidato ao certame, porquanto não deveria ter sido não recomendado na fase de investigação social, pois apresentou a certidão de antecedentes criminais no recurso administrativo.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pedido de urgência, decidiu da seguinte forma:

(...)

Posto isso, defiro a
liminar para determinar o retorno do Impetrante DIEGO MARCELO MULLER ao certame regulamentado pelo Edital no. 002/2022 até o julgamento definitivo deste mandado de segurança, com a expedição de novo resultado final do concurso público colocando-o na posição relativa a sua performance até o momento da eliminação, caso o concurso público já tenha sido homologado, determino que se reserva a vaga correspondente até o julgamento definitivo deste mandado de segurança.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs um Recurso de Agravo de Instrumento, e argumentou, em síntese, que
conclusão a que chegou a comissão organizadora do concurso, ao ressaltar que não há previsão de envio da documentação exigida no item 18.4, alínea “i”, na interposição de recurso, agiu em observância aos princípios da legalidade, motivação e finalidade, os quais norteiam a Administração Pública, razão pela qual, o ato que não recomendou o Agravado, é válido e eficaz.

Em contato inaugural com o Recurso, indeferi a antecipação da tutela recursal e mantive
os efeitos da decisão agravada

Contra esse
decisum
, insurge-se, agora, o Agravante, por meio do presente Agravo Interno, conforme os fundamentos lançados no relatório.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

Colhe-se dos autos que Diego Marcelo Müller foi aprovado em 3 (três) das 4 (quatro) fases do Concurso Público,
regido pelo Edital n. 2, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
para o cargo de Perito Oficial Médico Legista.

Na 4a fase, de investigação social, foi não recomendado, ao fundamento de que não foi apresentada as certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável.

É cediço que, em se tratando de concurso público, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, notadamente, por ser do conhecimento prévio dos candidatos inscritos, aos quais compete, no tempo e modo devidos, efetuar eventuais impugnações.

Neste caso, o item 18.4 do edital previu que, na fase de investigação social, os candidatos deveriam encaminhar os seguintes documentos:

a) Documento de identidade;

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) Título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) Diploma de conclusão de curso superior, qualquer área de formação;

g) Comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc.);

h) Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i)
Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável
;

j) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) Última declaração de bens apresentada na Receita Federal; e l) declaração firmada e assinada pelo candidato, em que conste:

1) não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção;

2) não ter mandado de prisão nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura ou de qualquer função pública;

3) se já respondeu ou responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência e Inquérito Policial e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, resultado da conclusão e outras informações que julgar necessárias;

4) se já foi preso em flagrante delito por quaisquer circunstâncias e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, se houve indiciamento, ação penal, condenação etc;

5) se já respondeu a ação penal e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias, seus motivos e fase atual do procedimento, se houve condenação, suspensão, arquivamento etc.

m) Formulário de Investigação Social (FIS), preenchida e assinada, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.

O Agravado encaminhou os referidos documentos, com exceção da certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, exigida na alínea
i
do subitem 18.4 do Edital.

É certo que a fase de investigação social em concursos públicos destina-se à análise da conduta irrepreensível e idoneidade moral do candidato, necessárias ao exercício do cargo.

Na hipótese, apesar de ter deixado de apresentar um dos documentos exigidos, no prazo estipulado no Edital do certame, ao interpor o recurso administrativo contra a decisão que o considerou “não recomendado”, o Recorrido anexou a aludida certidão, que, aliás, possui natureza negativa.

Neste particular, entendo que a finalidade da exigência de apresentação da certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, foi alcançada no presente caso.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que negou o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023